Tribunal: STF
Processo: HC 176055
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INC. III DO § 1º DO ART. 168 C/C INC. II DO ART. 14, INCS. II E III DO § 1º DO ART. 168 (61 VEZES), NA FORMA DO ART. 71 E DO CAPUT DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURADAS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA OU ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.